Tribunal: TJBA
Processo: 8001505-28.2022.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001505-28.2022.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAILANDERSON VIRGENS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
OLAVO ALVES DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS.
RECURSO DO
DEFENSOR DATIVO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA
APÓS O TRÂNSITO
EM JULGADO
PARCIAL DA DECISÃO.
APELO CONHECID
O
.
MÉRITO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. VALOR MAJORADO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO ZELO PROFISSIONAL.
PROVIMENTO DA APELAÇÃO.
APELOS
DOS
RÉUS.
HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. MANTIDA.
RECURSOS
DOS
RÉUS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Railanderson Virgens de Jesus, Caio Carvalho Oliveira e pelo advogado dativo Lucas Daniel Vieira Mesquita contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Santa Bárbara que condenou os réus à pena de 10 anos e 10 meses (Railanderson) e 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão (Caio), ambas em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 29 do Código Penal). O advogado dativo recorreu para majorar os honorários fixados na sentença de pronúncia, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sob o fundamento de desproporcionalidade frente à complexidade da causa e aos atos praticados.

2. Consta na inicial acusatória que, no dia 31/10/2022, por volta das 00h, o réu RAILANDERSON teria efetuado disparos de arma de fogo contra o Sr JUREMILTON DO ROZARIO OLIVEIRA, o que o levou a óbito. Tal fato teria ocorrido após o denunciado CAIO ter fornecido a arma e acompanhado o primeiro acusado até a casa da vítima. Ainda, consta que o intento do Sr RAILANDERSON seria matar o irmão da vítima, o Sr Gideon, motivado pelo fato de que estaria flertando com Kassia Gabriela, então namorada do acusado. Segundo a denúncia ainda, a vítima, JUREMILTON, teria acordado no meio da invasão do domicílio e tentado se defender com as próprias mãos, momento em que foi atingido. Consta também que a vítima tinha deficiência auditiva.

3. Após o crime, o réu confessou informalmente o homicídio à polícia e indicou Caio como partícipe, que pilotava a motocicleta e portava a arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões centrais em debate: (i) analisar se o trânsito em julgado parcial da decisão de arbitramento impede o conhecimento do apelo que discute os honorários do defensor dativo; (ii) reavaliar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo, à luz da jurisprudência e da complexidade da causa.(iii) definir se a sentença condenatória dos réus encontra-se amparada em provas suficientes para a responsabilização penal; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e ao regime prisional; (v) examinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva após a condenação pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso do advogado dativo Lucas Daniel Vieira Mesquita deve ser conhecido, não havendo renúncia tácita pelo simples requerimento de expedição de certidão de trânsito em julgado parcial. A jurisprudência do STF (Tema 28) permite a execução da parcela incontroversa, sem prejuízo da interposição de recurso quanto à parcela controvertida da decisão.

6. Quanto ao mérito do apelo do advogado dativo, o valor de R$ 500,00 arbitrado a título de honorários mostra-se irrisório, diante da complexidade do processo (crime doloso contra a vida, rito do júri, apresentação de alegações finais), merecendo majoração.

7. A Terceira Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.656.322/SC), estabeleceu que as tabelas da OAB servem como parâmetro, mas que os honorários devem ser fixados com moderação, proporcionalmente ao trabalho executado.

8. Considerando os critérios do art. 85, §2º, do CPC, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional à atuação do defensor dativo no caso concreto.

9. Apelos dos réus. A autoria e participação dos réus foram reconhecidas com base em elementos objetivos e seguros, especialmente no depoimento do policial militar responsável pela prisão do réu Railanderson, que confessou informalmente o crime e indicou Caio como coautor, fornecendo inclusive o endereço onde este poderia ser localizado.

10. A alegação de negativa de participação pelo réu Caio não se sustenta diante da ausência de verossimilhança do álibi apresentado, especialmente em razão de inconsistências temporais no depoimento da única testemunha de defesa, a qual afirmou ter convivência recente com o acusado, incompatível com a data dos fatos.

11. A sentença observou corretamente a individualização da pena, valendo-se de elementos concretos para negativar a culpabilidade (execução do crime na madrugada, na residência da vítima portadora de deficiência auditiva), os motivos (ciúmes e desconfiança infundada de traição), e as consequências (abalo psicológico da família, especialmente da mãe da vítima, com sinais de depressão).

12. As circunstâncias apontadas na sentença são compatíveis com os parâmetros do art. 59 do Código Penal e encontram respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a valoração negativa da culpabilidade, motivos e consequências com base em elementos fáticos idôneos e específicos.

13. O regime inicial fechado se justifica diante da gravidade concreta do delito e da pena imposta, sendo incabível a concessão de regime mais brando com base apenas em circunstâncias pessoais favoráveis, conforme entendimento pacífico do STJ.

1
4
. A manutenção da prisão preventiva após a condenação pelo Tribunal do Júri encontra amparo no Tema 1068 do STF, segundo o qual a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da pena, independentemente do
quantum
da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso do advogado LUCAS DANIEL VIEIRA MESQUITA provido. Recursos dos réus RAILANDERSON VIRGENS DE JESUS e CAIO CARVALHO OLIVEIRA não providos.

Tese de julgamento:

“
O defensor dativo faz jus à fixação de honorários advocatícios proporcionais à complexidade e relevância da causa, sendo possível a majoração judicial com base nos critérios do art. 85, §2º, do CPC, independentemente da vinculação à tabela da OAB”.

“
A confissão informal e a indicação de coautor pelo corréu, corroboradas por diligências policiais, constituem prova suficiente para fundamentar a condenação”.

“
É válida a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime de homicídio quando lastreada em elementos fáticos concretos e devidamente fundamentados”.

“
A execução imediata da pena fixada pelo Tribunal do Júri é compatível com a Constituição, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1068”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; art. 5º, LVII;

CP, arts. 59, 121, caput, e 29;

CPP, art. 413;

CPC, art. 85, §§ 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1068), Plenário, j. 10/02/2023;

STF, RE 1.205.530/SP (Tema 28), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08/06/2020;

STJ, AgRg no AREsp 1.805.308/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16/08/2021;

STJ, HC 613.704/PE, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 23/11/2020;

STJ, REsp 1.656.322/SC e 1.665.033/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 04/11/2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Recursos de Apelação nº 8001505-28.2022.8.05.0219, em que figura como Apelantes LUCAS DANIEL VIEIRA MESQUITA, RAILANDERSON VIRGENS DE JESUS e CAIO CARVALHO OLIVEIRA, e, como Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao apelo de
LUCAS DANIEL VIEIRA MESQUITA
, a fim de fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos dos Réus
RAILANDERSON VIRGENS DE JESUS
e
CAIO CARVALHO OLIVEIRA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74